Tribunal: STF
Processo: HC 248635
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-10
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDSON CARLOS DO NASCIMENTO contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 203.250/SP (doc. 2, pp. 454-459).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O recorrente [paciente] teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, usura, extorsão, por diversas vezes, e extorsão qualificada, por diversas vezes. (doc. 2, p. 391).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Por isso nada impede a análise dos fatos trazidos a estes autos, os quais podem ser perfeitamente examinados tal como relatados, sem a necessidade de qualquer dilação probatória, mostrando-se possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que o paciente foi e está sendo submetido a flagrante constrangimento ilegal, fazendo-se merecedor do Writ pleiteado e do deferimento da sua liminar, para cessar urgentemente o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente EDSON, por conta de um processo criminal onde não existiu qualquer comprovação da existência de crime, onde também NÃO TEVE QUALQUER SUPOSTA VÍTIMA lhe acusando, e bem assim, SEM QUALQUER TESTEMUNHA, que pudesse ser ouvida tanto na fase investigatória e quanto durante a instrução processual para incrimina-lo, ou seja, para confirmar o seu envolvimento em qualquer ilícito penal, conforme atestam a próprias cópias de todo processamento eletrônico dos autos da respectiva ação penal. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    4. Atendida a liminar ora requerida com a expedição do ALVARÀ DE SOLTURA em favor do paciente EDSON CARLOS DO NASCIMENTO, o impetrante aguarda sereno e confiante dessa Suprema Corte de Justiça – STF, que o presente “remédio heroico” SEJA CONHECIDO e PROVIDO no julgamento do seu mérito, para efetivamente revogar e afastar essa evidente ilegalidade, com a REVOGAÇÃO dessa drástica prisão preventiva, até o trânsito em julgado da referida ação penal nº 1022068-08.2023.8.26.0361, em trâmite pela 2ª (segunda) Vara Criminal do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, cassando-se para tanto as respeitáveis decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento monocrático do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus nº 2165602-72.2024.8.26.0000, e no AgRg, estendendo-se por necessário, os efeitos da revogação da prisão preventiva, em relação às anteriores decisões do seu decreto em primeira instância e do v. acórdão do E. TJ/SP, proferido no julgamento do habeas corpus ali impetrado, conforme referência e suas cópias trazidas nestes autos, (arts. 3º e 654, CPP – “Os Juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”) – inteligência ampla do art. 5º, LVII da CF/88, por medida da mais augusta, JUSTIÇA! (doc. 1, pp. 40-41).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. USURA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso, o agravante teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de organização criminosa, usura, extorsão, por diversas vezes, e extorsão qualificada, por diversas vezes. É idônea a fundamentação da custódia cautelar que evidencia a periculosidade do acusado, o qual integraria organização criminosa armada – pois foram apreendidas diversas armas de fogo, inclusive de grosso calibre –, voltada à prática de extorsão e usura. Segundo o acórdão recorrido, o acusado exerceria posição de destaque no grupo criminoso e, inclusive, teria envolvimento com policiais, circunstâncias que demonstram, igualmente, a gravidade concreta da conduta a ele imputada. 3. Não há como alterar as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, na via eleita, seja porque o recurso constitucional não é compatível com o exame vertical dos autos, seja porque o juízo definitivo sobre a materialidade e a autoria deve ser feito ao final da instrução. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 2, pp. 450-451 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Nos termos do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”. 4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator